Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000971-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOANNE AMARAL TOLEDO - CPF: 000.230.341-81 (RECORRIDO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), ARLEY ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA - CPF: 445.567.801-87 (RECORRIDO), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRENTE), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 752.627.206-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS E NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA em face do acórdão abaixo ementado:

“
RECURSO INOMINADO – PACOTE DE VIAGEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – TESTAGEM POSITIVA PARA COVID-19 – REMARCAÇÃO DA VIAGEM A PEDIDO DOS CONSUMIDORES – NEGATIVA DE PRORROGAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS COMPROVADOS – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – MULTA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MSC Cruzeiros do Brasil LTDA em face da sentença, pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, para ratificar a tutela antecipada, no sentido de determinar que seja a reclamada compelida a proceder à remarcação da viagem dos reclamantes até 31/12/2023, condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e ao pagamento de multa por descumprimento da tutela antecipada, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeito-a, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o CDC, em seu art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

3. No mérito, sustenta que o serviço foi prestado, apesar do não comparecimento dos recorridos, devendo incidir no caso a multa de 100% do valor do contrato. Assevera que oportunizou aos recorridos remarcarem a viagem, o que também não fizeram. Assim, diante da ausência da conduta ilícita da empresa, requer a reforma da sentença pela improcedência da pretensão.

4. O artigo 14, do CDC, dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).

5. Foi comprovado no feito que os reclamantes adquiriram o cruzeiro, com viagem prevista para 15/01/2022 a 22/01/2022, e que dias antes da viagem testaram positivo para Covid-19 (Id. 197625656 e 197625657). Impossibilitados de viajar, requereram a remarcação do cruzeiro ou o reembolso dos valores pagos (Id. 197625659 e 197625661).

6. A recorrente emitiu uma carta de crédito em favor dos reclamantes. Todavia, apenas poderia ser utilizada até 31/12/2022 (Id. 197625660), o que não foi aceito pelos autores, considerando que apenas poderiam usufruir de férias em
janeiro de cada ano
. Sustentam que ficaram impossibilitados de utilizar o serviço e que não foram restituídos nos valores pagos.

7. Pois bem. A Lei no 14.046/2020 pretende distribuir de forma mais equilibrada os prejuízos decorrentes de incontáveis cancelamentos e rescisões contratuais, que não poderiam ter sido previstas pelos fornecedores ou clientes, em decorrência da Pandemia do COVID-19. Assim, em que pese a Recorrente ter ofertado aos autores a carta de crédito para futura utilização, tal previsão legal não descaracteriza a necessidade de análise da situação fática narrada no feito, e, embora haja previsão de mitigação da aplicação do CDC às relações contratuais atingidas pelos impactos da pandemia do COVID-19, é certo que o consumidor, parte mais vulnerável na relação, não pode sofrer ônus demasiadamente excessivo, ante as particularidades do caso concreto.

8. Cabe ressaltar que a programação do cruzeiro tem que ser algo voluntário e não uma imposição, sob pena de converter o período de lazer/férias em frustração ao consumidor.

9. Com efeito, como os consumidores demonstraram a impossibilidade de utilizar o crédito até 12/2022, não se mostra razoável obrigá-los a remarcar a viagem até esta data, também não sendo aceitável que lhe seja retirado o direito de reembolso (art. 6o, II e V c/c art. 51, IV, ambos do CDC).

10. Portanto, se os consumidores demonstraram a impossibilidade de utilização do crédito na data indicada pela recorrente, a remarcação deve ser estendida, obedecendo ao prazo previsto no inciso I, § 4o do artigo 2o da Lei no 14.046/2020, conforme foi determinado na sentença.

11. No que tange aos danos morais, estes restaram caracterizados, pois os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, considerando que a emissão da carta de crédito ocorreu de forma diversa à requerida, impossibilitando a viagem no período de férias dos autores.

12. A indenização por dano moral, arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante, condiz com os valores praticados por esta Turma Recursal em casos análogos, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte consumidora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

13. Por fim, considerando o descumprimento da medida liminar e que houve a fixação de multa em caso de descumprimento, deve ser mantida a consolidação e aplicação da multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

14. Por todo o exposto, a sentença pela qual foi dada procedência à pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

15. Recurso conhecido e não provido.

16. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatício
s, que fixo
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.”

O embargante se insurge contra o referido acórdão, aduzindo nulidade por vício de fundamentação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024